Tribunal: TJSP
Processo: 0109042-04.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou Douglas dos Santos à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, por furto qualificado de fios de cobre pertencentes à empresa Vivo, mediante destruição de obstáculo, escalada e concurso de pessoas.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou Douglas dos Santos à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, por furto qualificado de fios de cobre pertencentes à empresa Vivo, mediante destruição de obstáculo, escalada e concurso de pessoas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência ou não de dolo de apropriação e (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos do representante da empresa vítima e policiais civis, além de confissão tanto extrajudicial quanto judicial do réu. 4. Restou evidente o dolo do acusado, tipificada a conduta dado o auxílio material que prestou ao seu comparsa para a consumação do delito. 5. Por sua vez, a qualificadora de rompimento de obstáculo não se aplica, restando afastada, dado que a violência foi exercida contra a própria res furtiva. 6. Mostra-se exacerbada a fixação do regime fechado diante do quantum da pena e natureza do delito. Possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto diante da recidiva.

IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Legislação Citada:
___Código Penal, art. 155, §4o, incisos I, II e IV; art. 29; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, inciso II.

Jurisprudência Citada:
___STF, RTJ 68/54; STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11.